Tribunal: TJDFT
Processo: 0726780-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Processo : 0726780-27.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 199807223 dos autos originários n. 0723450-58.2020.8.07.0001) proferida em execução de título extrajudicial, que, por cautela, determinou “aguarde-se o trânsito em julgado dos embargos à execução n. 0741419-52.2021.8.07.0001, conforme decisão de id. 110789535”. A EXEQUENTE-AGRAVANTE alega que nada justifica manter a suspensão da execução até o trânsito em julgado dos embargos à execução. Salienta que aguarda por mais de dois anos o recebimento de seu crédito, “que já está depositado em conta judicial, sendo corrigido apenas pelos índices da poupança”. Diz que o efeito suspensivo concedida aos embargos à execução persiste até o julgamento da apelação, não mais subsistindo inclusive porque inadmitido o recurso especial. Acrescenta que o juízo originário foi comunicado de que o agravo em recurso especial interposto pelo agravado já foi julgado pelo STS e sequer foi conhecido. Ressalta que é servidora pública e possui condições financeira de devolver o valor, a depender da decisão do STJ. Ainda, observa que é dispensável a prestação de caução. Pede a antecipação da tutela provisória recursal para determinar prosseguimento do feito, com a imediata liberação dos valores depositados em conta judicial, e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, e no art. 996, ambos do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Em juízo apropriado ao momento, não merece censura a r. decisão que determinou aguardar-se o trânsito em julgado dos embargos à execução n. 0741419-52.2021.8.07.0001, nos quais foi interposto recurso especial. A medida adotada pela decisão combatida revela prudência com respaldo no poder geral de cautela do juiz, que é discricionário e previsto no art. 297 do CPC, com vistas a evitar um dano eventual a outrem e, até mesmo, a adoção de medida que poderia se revelar incorreta, desnecessária e, até mesmo, irreversível. Afinal, o acórdão objeto de insurgência no recurso especial pendente de julgamento versou sobre a responsabilidade da executada-embargante B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda pelo inadimplemento do contrato que aparelha a execução, não se podendo descartar que o acórdão possa ser alterado pelo STJ. Em situação assemelhada, a jurisprudência desta Casa já acolhia essa providência ainda no Código anterior, fundamentada no poder geral de cautela. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. O artigo 879 do Código de Processo Civil garante a possibilidade de o julgador adotar “medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação”. 2. Na hipótese vertente, não merece censura a atuação do julgador de primeiro grau, uma vez que este, valendo-se do poder geral de cautela, diferiu o levantamento dos valores depositados em Juízo, até que ocorra o trânsito em julgado do recurso e a devolução dos autos principais. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 2014.00.2.015952-4, Rel. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 3a Turma Cível, julgado em 10/12/2014, DJe 20/1/2015) Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa, embora não possua caráter obrigatório, poderá ocorrer na forma do art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. Nesse sentido: [...] 2. Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao Juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.894.500/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 10/6/2021. Grifado) [...] 4. A Segunda Turma do STJ firmou orientação no sentido de que a suspensão do processo em virtude de causa de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo local analisar a plausibilidade da paralisação, a depender das circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido: AgRg no AREsp 577.434/ES, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 05/12/2014; REsp 1240808/RS, 2a Turma, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 14/04/2011. 5. Na hipótese dos autos, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem de que não se justifica a suspensão do recurso especial, e acolher a pretensão recursal no sentido de que se faz necessário o reconhecimento de causa de prejudicialidade externa, é necessário o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 6. O recorrente não cumpriu os requisitos recursais que comprovassem o dissídio jurisprudencial nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC e do art. 255 e parágrafos, do RISTJ, pois há a necessidade do cotejo analítico entre os acórdãos considerados paradigmas e a decisão impugnada, sendo imprescindível a exposição das similitudes fáticas entre os julgados. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.552.940/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 19/11/2015. Grifado) [...] 1. “Embora recomendável, em nome da segurança jurídica e da economia processual, a suspensão dos processos individuais envolvendo a mesma questão, a fim de evitar conflitos entre soluções dadas em cada feito, caberá ao prudente arbítrio do juízo local aferir a viabilidade da suspensão processual, à vista das peculiaridades concretas dos casos pendentes e de outros bens jurídicos igualmente perseguidos pelo ordenamento jurídico” (REsp 1.240.808/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 07/04/2011, DJe de 14/04/2011). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 374.577/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020. Grifado) No caso, por precaução, o juízo singular determinou aguardar-se o julgamento do recurso especial interposto pela agravada B&amp;T ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, que promoveu o depósito do débito para garantia da execução, cujo valor a agravante quer o levamento imediato. Deveras, caso o STJ dê provimento ao recurso para afastar a responsabilidade da embargante, o levantamento do depósito judicial poderia gerar verdadeiro tumulto processual. O simples fato de o agravo em recurso especial não ter sido conhecido por decisão monocrática não permite afirmar que aquele recurso não será recebido e julgado pelo STJ, caso seja desafiada aquela decisão, considerando que, ao que consta, ainda não decorreu o prazo recursal. Portanto, em exame preliminar, os elementos carreados aos autos não evidenciam a probabilidade do direito. Ademais, não evidencio o periculum in mora por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Com efeito, as medidas requeridas pelo agravante poderão ser adotadas ao final, caso provido este agravo de instrumento. Ainda necessário considerar que o trânsito em julgado do julgamento dos embargos à execução não deve demorar, considerando que o agravo em recurso especial até já foi examinado e não conhecido pela Presidência da Corte Superior. Por fim, ainda pendendo o contraditório e exame pelo Colegiado, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator